Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, com incidência da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), em contexto de violência doméstica (arts. 5°, I, 7°, II, da Lei n° 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para o julgamento da ação penal, diante da ausência de motivação de gênero; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos de autoria e materialidade que justifiquem a condenação pelo crime de ameaça, ou se seria caso de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar é competente para processar e julgar crimes praticados contra mulher no âmbito familiar, sendo irrelevante a motivação da conduta, conforme interpretação autêntica introduzida pelo art. 40-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), incluído pela Lei no 14.550/2023.
4. Configura-se contexto de violência doméstica quando presente vínculo íntimo de afeto e a vítima é do sexo feminino, sendo presumida a sua vulnerabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
5. A ausência de remessa à Vara Criminal para análise do ANPP não gera nulidade, pois o caso se insere no escopo da Lei Maria da Penha, o que afasta a aplicação do instituto, conforme entendimento jurisprudencial e a Súmula 588 do STJ.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples percepção da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o efetivo temor ou a intenção de concretizar a ameaça.
7. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por gravação de áudio e outras provas constantes nos autos, constitui elemento idôneo para a condenação, em especial no contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LV; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 147; CPP, arts. 386, III, VI,e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 40-A; Lei no 14.550/2023; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860587, 0709355-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni Custódio, j. 08/05/2024; TJDFT, Acórdão 2006835, 0744038-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2007015, 0718178-20.2024.8.07.0009, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2004667, 0700377-78.2025.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29/05/2025.